Tribunal: CARF
Processo: 10980.903139/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.903139/2013-05
ACÓRDÃO
3402-011.878 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72,
e quando o alegado não pertence aos autos do processo em epígrafe.
APLICAÇÃO DE DECISÃO DE OUTRO PROCESSO POR CONEXÃO. RELAÇÃO
DE CAUSA E CONSEQUÊNCIA. DECISÃO EM PROCESSO DE AUTO DE
INFRAÇÃO. GLOSAS IMPEDITIVAS DA HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES.
Nos casos em que a não homologação de compensação onde os créditos
pleiteados foram glosados e discutidos em outro processo, relativo ao auto
de infração, a questão de certeza e liquidez do crédito a ser utilizado nas
compensações pleiteadas resolvem-se nas decisões referentes ao processo
do auto de infração.
PRAZO EXCESSIVO ENTRE A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E A CIÊNCIA
DO CONTRIBUINTE. RESISTÊNCIA INJUSTIFICÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. JUROS DE MORA.
Os prazos processuais para se dar ciência da Decisão de Primeira Instância
devem respeitar o prazo previsto na Lei no 11.457/2007, acima do qual não
pode ser cobrado do contribuinte o período excedente em relação aos
juros moratórios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para proceder à homologação das compensações pleiteadas,
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.878 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903139/2013-05
2
com base nos créditos pela aquisição de matérias-primas, no período de apuração de 01/07/2011
a 30/09/2011, conforme a decisão exarada no processo no 10980.721.075/2014-07 e, na parte
mantida, excluir da base de cálculo dos juros moratórios o período que excedeu os 360 (trezentos
e sessenta) dias entre a data da Sessão de Julgamento da Primeira Instância e o envio ou
publicação da referida Decisão para ciência da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente Interino
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luís Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Rafael Luiz Bueno da Cunha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-30.333, proferido
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Belém/PA, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
da Recorrente.
Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que representa
adequadamente os fatos.
Trata-se da manifestação de inconformidade protocolizada em 17 de julho de 2014, contestando o
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento 085152755, emitido em 4 de junho de
2014 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba. A ciência do DDE ocorreu em 18 de
junho de 2014, conforme consulta ao histórico, fl. 6.
O DDE objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito demonstrado no Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
00866.61336.251011.1.1.01-6571 em que foi solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do IPI,
referente ao terceiro trimestre de 2011, o valor de R$ 2.161.056,44, pela constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, pela ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal. Segundo o mesmo DDE, foi homologada
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP 21888.06922.060912.1.7.01-0320, não
homologada a compensação declarada no PER/DCOMP 38361.16223.281112.1.3.01-2678,
17886.10068.180912.1.3.01-7963, 30118.85867.181012.1.7.01-1109 e 41503.10686.181012.1.3.01-
8617, bem assim não há valor a ser restituído/ressarcido no pedido de ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP cujo número foi anteriormente citado. O valor do crédito reconhecido foi de R$
1.473.219,14.
Nas informações complementares sobre a análise do crédito, disponíveis no endereço eletrônico
“www.receita.fazenda.gov.br”, menu “Onde Encontro”, opção “PER/DCOMP”, item “PER/DCOMP –
Despacho Decisório”, é possível verificar o Termo de Verificação Fiscal, de onde extraímos:
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.878 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903139/2013-05
3
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e em cumprimento ao Mandado
de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F) n° 0910100-2013-00192-6 que determina a fiscalização do
IPI do período de JANEIRO/2010 a SETEMBRO/2012, na forma do Decreto n° 4.544 de 26 de Dezembro
de 2002 e Decreto n° 7.212 de 15 de Junho de 2010 que regulamentam a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados e do Decreto n° 70.235/72,
lavramos o presente Termo de Verificação Fiscal
(...)
A empresa é cadastrada sob o CNAE 2823-2-00: Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios
(...)
Em 11 de março de 2013, o contribuinte foi cientificado do Termo de Início de Fiscalização, via postal,
através do qual lhe foi solicitado que apresentasse os arquivos magnéticos, livros fiscais, relação das
notas fiscais de entrada que geraram crédito de IPI em função do Mandado de Segurança n°
98.00023293-1 e respectiva planilha com demonstração do cálculo da alíquota aplicada sobre estas
notas
(...)
Da análise das operações efetuadas pelo contribuinte, dos arquivos magnéticos, livros e documentos
fiscais, bem como informações prestadas, constatamos que o contribuinte incorreu em irregularidades
que resultaram em GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI
As irregularidades são decorrentes de valores apropriados em vista do Mandado de Segurança, Processo
n° 98.0023293-1, que trata do direito aos créditos de IPI sobre aquisição de matérias-primas isentas, não
tributadas ou reduzidas à alíquota zero empregadas na fabricação de produtos tributados. As glosas
efetuadas foram divididas em dois períodos, os quais serão tratados separadamente nos itens 1 e 2:
Item 1. De janeiro de 2010 até 26/05/2011: neste período foram glosados os créditos que extrapolaram
o direito garantido na ação judicial, isto é, ou não são considerados matéria-prima, ou houve a utilização
em duplicidade de uma mesma nota fiscal de entrada, etc. Os créditos referentes a este período,
informados na planilha apresentada pela empresa como créditos do MS, foram analisados
individualmente.
Item 2. De 27/05/2011 até 30/09/2012: todas as apropriações de crédito baseados no MS - Processo n°
98.0023293-1 foram glosadas integralmente a partir de 27/05/2011, conforme determina o Parecer
PGFN/CRJ n° 492/2011.
Consta ainda, no Termo de Verificação Fiscal, relacionados, conforme tabela abaixo, os Pedidos de
Ressarcimento de IPI, entregues pelo contribuinte e o valor glosado.

E na conclusão:
Encerramos nesta data a ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado, tendo sido
verificado, por amostragem, o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI, abrangendo os fatos geradores de janeiro de 2010 a setembro de
2012, onde foram constatadas as irregularidades mencionadas neste Termo. Procedemos ao lançamento
de oficio, mediante a lavratura de Auto de Infração, das glosas sobre diferenças de créditos de IPI
apuradas e de Multa Isolada sobre pedido de Ressarcimento Indevido.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega inicialmente sobre a imprecisão do
despacho decisório. Afirma que o despacho decisório traz a fundamentação genérica, inconclusiva,
errônea e de difícil ou impossível elucidação e que não restou apontado qual seria o suposto
procedimento fiscal que teria glosado a compensação.
Estaria configurada ofensa a Lei 9784/99.
Argumenta, preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto 70.235/72.
Em seguida, cita que o processo 10980.721075/2014-07, impugnado, se encontra com seus efeitos
suspensos e acarretaria a nulidade do presente despacho decisório.
Posteriormente, suscita a conexão e afirma:
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.878 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903139/2013-05
4
há clara conexão entre os objetos da compensação (PER/DCOMP), fiscalização e da não homologação
haja vista que a origem do crédito, a fiscalização sobre o crédito, o crédito lançado e sua
compensação tem o mesmo objeto "Créditos de IPI decorrentes do Mandado de Segurança n°
98.00023293-1 - transitado em julgado", fato que reclama a conexão dos feitos, ou pelo menos a
suspensão deste até ulterior resolução daquele (PAF n° 10980.721075/2014-07 - Cópia em anexo), o qual
considerando o exposto passa ser parte integrante da presente manifestação de inconformidade em
todo seu teor. (grifos no original)
Afirma haver erro na informação da DCOMP 12219.32468.250610.1.3.01- 1130:
Percebe-se facilmente que os valores lançados a crédito e débito na DCOMP
12219.32463.250610.1.3.011130 e na DCOMP 13965.04885.250610.1.3.01-5499 são os mesmos,
assim como os impostos (5856-COFINS não cumulativa, 2362- IRPJ, 2484-CSLL, 6912-PIS não
cumulativo) dos mesmos períodos. Resta claro a boa-fé deste contribuinte
Por fim requer:
A.Considerando o Vício de Forma em face da falta de fundamentação do presente Despacho Decisório,
ora requer-se que seja declarada sua nulidade.
B.Por presunção e mera argumentação, conforme exposto acima, se o presente Despacho Decisório se
fundou no MPF n° 09.1.01.00-2013-00192-6, ora impugnado pelo PAF n° 10980.721075/2014-07, o
objeto da compensação está sob a égide do efeito suspensivo, acarretando assim a nulidade do
Despacho Decisório, isto posto ora requer-se sua extinção
C.Se não restar acatado as nulidades acima descritas, requer-se a Conexão conforme acima
demonstrado, entre os objetos do MPF n° 09.1.01.00-2013-00192-6, ora impugnado pelo PAF n°
10980.721075/2014-07, com o objeto do Despacho Decisório, e a suspensão do presente, bem como a
reunião dos feitos para julgamento simultâneo, afim de se evitar a confusão processual ou decisões em
duplicidade.
D.Por fim, requer-se que seja oportunizada ao RECORRENTE a correção, o cancelamento e/ou estorno da
PER/DCOMP: 12219.32468.250610.1.3.01-1130, sem aplicação de multa e correção monetária, por se
tratar de erro involuntário, haja vista à ausência de lesão ao erário em face da inexistência de tributo
a recolher, conforme acima exposto.
É o relatório
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. - Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUJA DCOMP ENCONTRA-SE EM MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE
A Receita Federal do Brasil, em cumprimento à legislação, manterá suspensos os débitos envolvidos
no litígio até a sua conclusão na esfera administrativa.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma vez
que não integram a legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário
Nacional PROVAS.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do art. 16 do Decreto n°
70.235/1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITO . INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no conceito jurídico de
insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam consumidos mediante contato físico direto com
o produto em fabricação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.878 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903139/2013-05
5
A suspensão de exigibilidade, quando ocorre, diz respeito apenas à executoriedade do débito, não
tendo o condão de macular um auto de infração ou uma decisão acerca de compensação, sujeitos
respectivamente a impugnação ou a manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Constatado que os créditos que servem de suporte para as compensações declaradas não foram
reconhecidos administrativamente, não se homologam as compensações pela ausência de crédito
líquido e certo.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância no dia 11 de maio de
2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 10 de junho de 2020.
No período em questão os prazos processuais estavam suspensos em razão da
Portaria CARF no 8112, de 20 de março de 2020, alterada pela Portaria CARF no 10.199, de 20 de
abril de 2020, que suspendia os prazos processuais do contencioso administrativo até o dia 29 de
maio de 2020.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente destaca que o processo no
10980.721075/2014-04, foi julgado no dia 30 de agosto de 2018, com resultado parcialmente
favorável à Recorrente, e que não teria sido considerado.
Alega “bis in idem” em razão da autuação ter glosado os créditos pretendidos e
negar a homologação da compensação. Também argumenta que teria sido autuado novamente
por multa isolada pela não homologação da compensação pretendida, pois o art. 74, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, consta da fundamentação legal do Despacho Decisório.
Argumenta que a demora da DRJ em intimar a Recorrente do resultado do
julgamento de Primeira Instância, 6 (seis) anos, imputou à Recorrente juros de mora injustificáveis.
De fato, vemos que à e-folha no 862, a data do julgamento foi de 21 de outubro de
2014, e a ciência somente foi realizada em 11 de maio de 2020, e-folha no 1.065.
Alega nulidade por preterição do direito de defesa, em razão da falta de
fundamentação legal do Despacho Decisório, especialmente em relação à suposta cobrança de
multa isolada.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
Diante de todo o exposto e pelo mais que possa ser suprido por este Egrégio
Conselho, requer-se:
Que o presente Recurso seja recebido e processado, eis que tempestivo;
Que o presente recurso seja provido conforme todo o exposto, declarando a perda do objeto do
presente Recurso, em face o julgamento do PAF No 10980.721075/2014-07 (PROCESSO PRINCIPAL)
por este E. Conselho.
Que caso esse não seja o entendimento a ser aplicado, que alternativamente este recurso seja
provido pelos argumentos de ilegitimidade do Parecer PGFN no 492 bem como pela NULIDADE da
multa aplicada pelos motivos acima expostos.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.878 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903139/2013-05
6
Termos em que,
Pede deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Da Alegação de Nulidade
A Recorrente alega que a fundamentação legal da multa isolada por não
homologação da compensação requerida seria insuficiente, o que resultaria em cerceamento de
direito de defesa.
A referida multa seria aquela discriminada no Despacho Voluntário, folha 2.
Ocorre que claramente a multa que consta do despacho Decisório, assim como os
juros, possuem caráter moratório em face dos débitos não compensados, vencidos e em aberto, e
que precisam ser cobrados.
Ademais, o Despacho Decisório não é o instrumento hábil para o lançamento de
crédito tributário decorrente de descumprimento de obrigação acessória e, portanto, a referida
multa isolada não faz parte da presente lide.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
O presente processo decorre da não homologação de pedidos de compensação,
que decorreu de lançamento de ofício, formalizado por auto de infração, controlado pelo processo
no 10980.721.075/2014-07, no qual a Autoridade Tributária glosou parte dos créditos que estavam
sendo pleiteados nas PER/DCOMP objeto do presente processo, resultando em saldo insuficiente
para homologar as compensações.
Não há como trazer a lide os motivos que geraram as glosas no Auto de Infração por
terem sido discutidos em outro processo, em que pese o presente processo ser resultado destas
mesmas glosas.
Ocorre que o processo do auto de infração já foi julgado em Segunda Instância e já
transitou em julgado, o que implica na aplicação do art. 505, da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 ( Código do Processo Civil – CPC)
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato
ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.878 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903139/2013-05
7
A Decisão de Segunda Instância, resultou no Acórdão no 3301-005.085, julgado em
30 de agosto de 2018, pela 1a Turma Ordinária, da 3 a Câmara, da 3a Seção do CARF, e que teve o
resultado, conforme a ementa que reproduzo a seguir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/09/2012
MULTA ISOLADA. PEDIDOS DE RESSARCIMENTO INDEFERIDOS. REVOGAÇÃO DOS § 15 e 16 DA LEI No
9.430/196. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em cumprimento ao art. 106, inciso II, "a" do CTN, tratando-se de ato não definitivamente julgado, a
lei aplica-se a ato ou fato pretérito, quando deixe de defini-lo como infração. No caso dos autos, a
superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração uma das hipóteses fáticas
descritas no lançamento (aquela decorrente dos parágrafos 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
revogados pela Lei no 13.137/2015) impõe o cancelamento da multa aplicada.
Recurso de Ofício Negado.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AQUISIÇÕES DE MATÉRIAS-PRIMAS NÃO TRIBUTADAS,
ISENTAS E SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO. MENÇÃO, NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA, A
INSUMOS. ADEQUADA INTERPRETAÇÃO DA COISA JULGADA.
Tratando a ação judicial apenas do direito de crédito decorrente da aquisição de matérias-primas
não tributadas, isentas e de alíquota zero, a menção, sem a força de dispositivo, no acórdão que
julgou a remessa de ofício e a apelação a “insumos” não estende os limites da coisa julgada para
além do que foi objeto da petição inicial.
IPI. CREDITAMENTO. INSUMOS GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONSUMO DE
FORMA IMEDIATA E INTEGRAL.
Descabe direito ao creditamento do IPI por expressa vedação legal do art. 226, I, do RIPI/2010.
Ademais, os estabelecimentos industriais (e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses,
podem creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente. Precedente do STJ, REsp 1.0755.08/SC (recurso representativo de controvérsia).
CRÉDITO. APROVEITAMENTO. OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL E FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o aproveitamento de crédito do IPI relativamente a aquisições de empresas optantes do
Simples.
COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PARECER PGFN N°
492/2011. EFEITOS.
Os efeitos desconstitutivos sobre as decisões judiciais transitadas em julgado não são automáticos,
por imperativo constitucional da coisa julgada, que atinge em último grau, a realização do princípio
da segurança jurídica. A desconstituição da decisão transitada em julgado se dá apenas por meio da
ação rescisória. Ilegitimidade do Parecer PGFN n° 492/2011 para fazer cessar a decisão individual e
concreta transitada em julgado a favor do contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Tendo em vista a decisão definitiva sobre o processo que deu origem às glosas que
resultaram na não homologação das DCOMPs objeto do presente processo, considero que o a
Decisão do processo do auto de infração, deva ser aplicada integralmente ao contencioso sobre a
homologação das compensações que pleiteavam os créditos glosados.
As glosas efetuadas pela fiscalização englobam os períodos de apuração dos anos
de 2010 e 2011, e ainda o período de 01/01/2012 a 30/09/2012.
A única glosa que foi revertida, era relativa ao período de apuração de 27/05/2011
a 30/09/2012, daí resultando o provimento parcial, conforme reproduzo a seguir:
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.878 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903139/2013-05
8
Em suma, os efeitos desconstitutivos sobre as decisões judiciais transitadas em julgado não são
automáticos, por imperativo constitucional da coisa julgada, que atinge em último grau, a realização
do princípio da segurança jurídica. A desconstituição da decisão transitada em julgado se dá apenas
por meio da ação rescisória.
Não basta a mudança de entendimento de um tema (constitucionalidade ou inconstitucionalidade de
lei) pelo STF, para de forma automática, rescindir decisões transitadas em julgado. Dito de outra
forma, não há como se desconsiderar os efeitos da coisa julgada diante da decisão exarada em
sentido contrário pelo Plenário do STF, sem qualquer manifestação do próprio Poder Judiciário.
Consta nos autos que houve a propositura da ação rescisória n° 2003.04.01.0041073 pela Fazenda
Nacional, visando à desconstituição da coisa julgada do citado mandamus. Ocorre que não logrou
êxito na desconstituição. E ainda, a ação rescisória transitou em julgado em 2012.
É ilegítimo o Parecer PGFN n° 492/2011 para fazer cessar a decisão individual e concreta transitada
em julgado a favor do contribuinte.
Diante disso, o comando do mandado de segurança deve ser aplicado, sob pena de violação da coisa
julgada.
Logo, dou provimento parcial ao recurso voluntário para admitir o creditamento de matérias-
primas desoneradas no período de 27/05/2011 até 30/09/2012.
Registro, que em sessão de julgamento, neste tópico, votaram pelas conclusões os Conselheiros
Liziane Angelotti Meira, Antonio Carlos da Costa Cavalcanti Filho, Ari Vendramini e Winderley Morais
Pereira, porquanto entendem que o Parecer PGFN n° 492/11 é vinculante. Todavia, afastam a
aplicação do referido Parecer neste caso concreto, por considerarem que a posição do STF (RE n°
353.657; 370.682 e RE no 566.819) foi firmada após a decisão do mandado de segurança.
Desta forma, fica claro que as glosas, que resultaram na negativa de homologação
das compensações discutidas neste processo, referentes ao período de apuração de 01/07/2011 a
30/09/2011, foram revertidas, de forma que não há mais discussão sobre a certeza e liquidez do
crédito pleiteado no pedido de ressarcimento, e que as compensações a este crédito vinculadas
devem ser homologadas.
Com razão parcial à Recorrente neste ponto.
Juros de Mora
Com relação aos juros de mora, o tempo de cerca de 06 (seis) anos decorrido entre
o julgamento de Primeira Instância e a ciência desta decisão pelo contribuinte, fato este que só
pode ser imputado à Administração Pública, pois caso contrário a Recorrente teria seu Recurso
Voluntário considerado intempestivo, é injustificável.
No entanto, o artigo 24, da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007 determina que:
“Art.24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 “(trezentos
e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte.”
Em atendimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais 1.767.945/PR; REsp 1.768.060/RS, REsp 1.768.415/SC,
submetidos à sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, determina que
considera-se resistência injustificada da Fazenda Pública, ao aproveitamento do crédito, emitir
decisão após o prazo estipulado no artigo 24, da Lei no 11.457/2007, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional emitiu o Parecer SEI no 3.686/2021/ME, acompanhado pela Nota Técnica
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.878 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903139/2013-05
9
CODAR no 22/2021, que trata da aplicação da taxa SELIC aos pedidos de ressarcimento e outros,
dando cumprimento à decisão do STJ, já referida.
A decisão do STJ reconhece que os créditos do regime não cumulativo são de
natureza escritural e, portanto, não devem ser submetidos à correção monetária por ocasião do
seu aproveitamento, mas também indica que a resistência injustificada à utilização do crédito pela
Fazenda Pública configura exceção a esta regra, pelo que resta claro da leitura do voto do
eminente relator, o Ministro Sérgio Kukina:
“Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF editou o
Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas, não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003."
Veja-se o conteúdo de mencionados dispositivos legais:
Lei 10.833/2003
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e 2o do art.
6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará atualização monetária ou
incidência de juros sobre os respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de vedação legal à
atualização monetária ou incidência de juros sobre os valores decorrentes do referido
aproveitamento de crédito - seja qual for a modalidade escolhida pelo contribuinte: dedução,
compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro.
(...)
A doutrina especializada não diverge dessa constatação, consoante leciona André Mendes Moreira
em sua obra "A não cumulatividade dos tributos" (2. ed. São Paulo: Noeses, 2012, p. 435):
A não cumulatividade do PIS/COFINS parte da mesma premissa: os créditos das referidas
contribuições são meramente escriturais, e, portanto, não geram dívida do Poder Público para com o
contribuinte. Seu fim é puramente contábil, para nada mais se prestando além do cálculo do valor
devido, salvo se a lei dispuser em contrário [...]. A legislação, confirmando o que se está a expor,
predica que o montante dos créditos de PIS/COFINS 'não constitui receita bruta da pessoa jurídica,
servindo somente para dedução do valor devido da contribuição'.
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade de correção
monetária do crédito escritural.
(...)
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela desnaturação do
crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua atualização monetária, se ficar
comprovada a resistência injustificada da Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito, como, por
exemplo, se houve necessidade de o contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu
direito ao creditamento (o que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do
prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer manifestação
fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente quando caracterizado o ato
fazendário de resistência ilegítima, no caso, o transcurso do prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo sem apreciação pelo Fisco.”
Vemos que a decisão judicial acima reproduzida refere-se à correção monetária de
créditos de regime não cumulativo de PIS/COFINS, pela demora acima dos limites legais na
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.878 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903139/2013-05
10
apreciação do pleito e efetivação do ressarcimento destes créditos. A contrario sensu a demora
injustificada da ciência da decisão de Primeira Instância, em prazo tão dilatado, também deve ser
considerada dentro dos mesmos limites da Lei no 11.457/2007, e os juros moratórios não podem
considerar o período entre a Decisão de Primeira Instância e o que exceder os 360 (trezentos e
sessenta) dias, previstos na referida Lei.
Reconheço que o caso concreto é análogo à situação de imposição de resistência
indevida pela administração, nos termos da decisão do STJ e demais disposições normativas já
citadas acima.
Com razão à Recorrente neste ponto.
Conclusão
Desta forma, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de
proceder à homologação das compensações pleiteadas, com base nos créditos pela aquisição de
matérias-primas, no período de apuração de 01/07/2011 a 30/09/2011, conforme a decisão
exarada no processo no 10980.721.075/2014-07 e, na parte mantida, excluir da base de cálculo
dos juros moratórios o período que excedeu os 360 (trezentos e sessenta) dias entre a data da
Sessão de Julgamento da Primeira Instância e o envio ou publicação da referida Decisão para
ciência da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Fl. 1122
DF CARF MF
Original